Tribunal: TJDFT
Processo: 0710870-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710870-96.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS AGRAVADO: EMANOEL DE ASSIS LESSA DOS REIS, THAIS DANIELE GONCALVES LESSA, SHEILA GONCALVES LESSA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – CENTRUS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em desfavor de SHEILA GONÇALVES LESSA e OUTROS: A segunda e terceira executadas ofereceram impugnação ao cumprimento de sentença (Id.49781551), sustentando, em suma, que: - a obrigação imputada à Maria Lessa foi extinta com o seu falecimento, conforme previsto na Cláusula Décima Sétima da Escritura de Compra e Venda, motivo pelo qual não há que se falar na responsabilização das herdeiras, ora impugnantes, em relação ao pagamento do débito ora em execução; - as impugnantes são partes ilegítimas para este cumprimento de sentença, uma vez que a falecida não contraiu o financiamento imobiliário, conforme admitido pelo própria exequente, bem como não há inventário aberto ou bens penhoráveis; - a dívida decorrente do financiamento imobiliário deve recair somente sobre o primeiro executado; - há dúvida quanto ao valor efetivamente a ser pago para o adimplemento da obrigação, uma vez que foi indicado na intimação para pagamento somente a importância de R$ 3.078,00, motivo pelo qual tal fato deve ser esclarecido, franqueando-se às impugnadas a oportunidade de pagar o valor correto de forma parcelada, de modo a não comprometer a subsistência. A exequente apresentou resposta (Id. 51503213), asseverando, em suma, que: - está preclusa a oportunidade para as executadas suscitarem as questões apresentadas nesta impugnação, vez que já foram alegadas na mpugnação apresentada anteriormente, cuja apreciação foi objeto da decisão de Id. 37420827, a qual não foi objeto de embargos de declaração; - a cláusula da quitação por morte não se aplica à genitora das impugnantes, mas somente ao primeiro executado, por ser o participante-contribuinte financiado, conforme alteração contratual efetuada por meio do Termo de Rerratificação juntado no Id. 37420010; - ainda que fosse admitida à aplicação da cláusula de quitação por morte à genitora das impugnantes, na situação específica esta não seria aplicável em virtude do inadimplemento das prestações anteriores ao óbito; - em nenhum momento foi afirmado que a genitora das impugnantes não era devedora do contrato; - o financiamento imobiliário foi contraído em benefício do casal, motivo pelo qual, mesmo que a genitora dos impugnantes não tivesse celebrado o contrato, poderia ser responsabilizada pela dívida ora em execução. É o relato. Decido. Inicialmente, cumpre esclarecer que na decisão de Id. 37420827 foi reconhecida a ilegitimidade passiva da segunda e da terceira executada, prejudicando a análise das demais questões suscitadas na impugnação anteriormente apresentada, razão pela qual não está preclusa a oportunidade para as impugnantes suscitarem as questões debatidas na impugnação ora em exame. Vale esclarecer que as impugnantes foram posteriormente readmitidas no polo passivo deste cumprimento de sentença para responderem até as forças da herança recebida, em virtude da comprovação da celebração de escritura de inventário extrajudicial e partilha. Ademais, verifica-se que a mãe das impugnantes celebrou o contrato de compra e venda do imóvel e o financiamento imobiliário concedido pela exequente, na condição de codevedora, não havendo, portanto, plausibilidade na alegação feita pelas impugnantes de que ela e, consequentemente, o seu espólio, não seriam devedores e nem na alegação feita pela exequente de que a cláusula de quitação por morte não seria aplicável a ela. A condição de devedora emerge da assunção das cláusulas da escritura de compra e venda e financiamento imobiliário e, também, do proveito obtido com a aquisição do imóvel. Já a aplicabilidade da cláusula de quitação por morte resulta da garantia ao equilíbrio e da boa-fé contratual, não sendo crível que o cônjuge, o qual responde pelo adimplemento do débito na condição de codevedor, inclusive no caso de eventual desligamento do participante- contribuinte financiado, não obtenha a extinção da dívida contratual em caso de morte, independentemente de qualquer pactuação posterior em sentido contrário no Termo de Rerratificação Contratual. Ressalva-se, no entanto, obviamente, a obrigação ao pagamento das prestações vencidas até o óbito da codevedora contratual, uma vez que a quitação em decorrência da morte se refere às parcelas vincendas. Quanto ao questionamento feito pelas impugnantes sobre o valor que constou como devido na impugnação, tal questão está superada, visto que será necessária a apresentação pela exequente de nova planilha de débito, considerando o que foi exposto acima. Por derradeiro, em relação à pretensão das impugnantes de realizar o pagamento do eventual valor devido, de forma parcelada, inexiste amparo para impor à exequente o recebimento parcelado do débito. Face o exposto, acolho parcialmente a impugnação para declarar a inexigibilidade da dívida referente às prestações contratuais vencidas após o óbito de Maria José Gonçalves Lessa. À exequente para apresentar planilha do valor devido, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção, após a intimação pessoal. Apresentada a planilha, dê-se vista aos executados para realizarem o pagamento do valor devido, no prazo de 5 dias, sob pena de prosseguimento dos atos executivos. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator